Tribunal: TJBA
Processo: 8000043-04.2018.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000043-04.2018.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE DOMINGOS SUZANO RIBEIRO, REPRESENTADO POR ADMEIA GOMES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
BETTINA BENEDETTI

APELADO: PAVEI ADMINISTRACAO DE BENS LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, GUILHERME SERPA DA LUZ, ILJEIME BARBOSA DIAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Espólio de Domingos Suzano Ribeiro contra sentença que julgou extinto processo de usucapião ordinária sem resolução de mérito por perda de objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC,sem condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se existe conexão processual com outras ações de usucapião que justifique a reunião dos processos; (ii) saber se há carência da ação e nulidade da sentença por questões de readequação subjetiva; (iii) saber se a extinção por perda de objeto foi corretamente aplicada diante do restabelecimento das matrículas pelo CNJ e (iv) saber se é devida a condenação em honorários advocatícios nos casos de perda superveniente de objeto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de conexão entre esta ação e outras três ações de usucapião resta prejudicada diante da perda superveniente de objeto. O instituto da conexão visa evitar decisões conflitantes, mas quando sobrevém fato que elimina o próprio objeto da demanda, torna-se desnecessária a reunião processual.

4. Descabe discussão acerca da readequação subjetiva da lide. O restabelecimento das matrículas pelo CNJ constitui fato concreto que fundamenta adequadamente a extinção por perda de objeto, independentemente do desfecho de outros processos. Cada processo possui tramitação autônoma.

5.

A extinção do processo decorreu de fato superveniente, consistente no restabelecimento das matrículas do imóvel pelo Conselho Nacional de Justiça, o que fez
com que a autora recuperasse sua condição de proprietária registral,
cessando a necessidade de tutela jurisdicional.

6. A ação foi proposta em momento no qual a parte autora possuía legítimo interesse de agir, diante do cancelamento das matrículas que a impediu de exercer seu direito de propriedade, não se podendo imputar ao autor a responsabilidade pelo ajuizamento da demanda, visto que sua iniciativa decorreu de situação fática e jurídica concreta, posteriormente superada por ato administrativo.

7. O princípio da causalidade impõe a condenação apenas àquele que deu causa ao processo. Não havendo conduta imputável às partes que tenha ocasionado a perda de objeto, afasta-se a fixação de verba honorária.

IV. DISPOSITIVO

7. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e não provida

Dispositivos relevantes citados:
arts. 485, VI, e 493 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
REsp 403.560/RN, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 19/09/2005; REsp 915.668/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 28/05/2007.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000043-04.2018.8.05.0081
, da Comarca de Formosa do Rio Preto, em que é apelante
ESPÓLIO DE DOMINGOS SUZANO RIBEIRO, REPRESENTADO POR ADMEIA GOMES DE ALMEIDA
e apelados
PAVEI ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA e outros
.

A Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia decidiu, por

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do relatório e voto da Relatora, que integram este julgado.

Sala das Sessões,

Presidente

Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça